Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-63.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000042-63.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), JONAS EPIFANIO DE OLIVEIRA - CPF: 630.629.171-72 (IMPETRANTE), GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DA POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº 1000564-77.2023.8.11.0032, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 22/01/2024, no ID° 198738150, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação.

A autoridade coatora prestou informações, conforme certidão lançada em 14/02/2024, id. 202309189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Mandado de Segurança

1000042-63.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Jonas Epifânio de Oliveira

Impetrado:

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Litisconsorte

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

O Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final, pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Consta na fundamentação da decisão que deferiu o pedido liminar que:

O Impetrante declarou que está desempregado e juntou sua carteira de trabalho, onde não há registro de emprego, além disso, verifico que o Impetrante é idoso, pois nasceu em 12/05/1944, ou seja, completará 80 anos de idade dentro de poucos meses.
Considero que tais fatos são suficientes para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo do preparo recursal.

Neste caso, entendo que a Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024